Tribunal: TJSP
Processo: 2217560-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Alegação de ausência de fundamentação rejeitada. Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a autorizar o tratamento multidisciplinar prescrito à autora, portadora de displasia septo-óptica e paralisia cerebral – fisioterapia motora em domicílio (3x por semana); fonoaudiologia em domicílio (2x por semana), terapia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Alegação de ausência de fundamentação rejeitada. Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a autorizar o tratamento multidisciplinar prescrito à autora, portadora de displasia septo-óptica e paralisia cerebral – fisioterapia motora em domicílio (3x por semana); fonoaudiologia em domicílio (2x por semana), terapia ocupacional em domicílio (2x por semana), hidroterapia (1x por semana) em local especializado, clínico geral em consulta domiciliar (bimestral), neurologista (semestral), ortopedista (semestral), andador adaptado às suas necessidades, calçado "memo-shoes" ou similar nacional, veste terapêutica TheraTog ou faixas NuStim + veste terapêutica compressiva, cunha adutora 30o e talas extensoras para ambos os joelhos. Evidência de risco à saúde da agravada. Prova inequívoca, convincente da verossimilhança das alegações do agravado. Inteligência do artigo 300 do CPC. Astreintes. A multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento caso se revele insuficiente ou excessiva. Art. 537, §1o, CPC.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217560-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S A, é agravado JAQUELINE ANHAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217560-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18877
2
Agravo de Instrumento no 2217560-39.2020.8.26.0000
Comarca: Salto (2a Vara)
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A.
Agravado: Eleni Belo Anhaia.
Voto no 18.877
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Alegação
de
ausência
de
fundamentação
rejeitada.
Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência
para compelir a ré a autorizar o tratamento multidisciplinar
prescrito à autora, portadora de displasia septo-óptica e
paralisia cerebral
fisioterapia motora em domicílio (3x
por semana); fonoaudiologia em domicílio (2x por semana),
terapia ocupacional em domicílio (2x por semana),
hidroterapia (1x por semana) em local especializado, clínico
geral em consulta domiciliar (bimestral), neurologista
(semestral), ortopedista (semestral), andador adaptado às
suas necessidades, calçado “memo-shoes” ou similar
nacional, veste terapêutica TheraTog ou faixas NuStim +
veste terapêutica compressiva, cunha adutora 30o e talas
extensoras para ambos os joelhos. Evidência de risco à
saúde da agravada. Prova inequívoca, convincente da
verossimilhança das alegações do agravado. Inteligência do
artigo 300 do CPC. Astreintes. A multa cominatória não faz
coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer
momento caso se revele insuficiente ou excessiva. Art. 537,
§1o, CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Salto que deferiu a
tutela de urgência para determinar “a ré NOTREDAME INTERMÉDICA
SAÚDE S/A que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize, forneça e custeie o
tratamento especializado e integral da autora, em domicílio ou clínica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217560-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18877
3
com o método BOBATH, junto aos profissionais da empresa saúde
DEDICARE ou outra igual especialização, habilitação e certificação,
com terapia e reabilitação multiprofissional, além dos equipamentos
necessários para à assistência da autora, tudo mencionado na inicial e
laudo médico / prescrição médica (fls. 34/39), sob pena de multa diária
no valor de 1.000,00 (mil reais), limitada a 90 dias, a ser revertido em
benefício da autora ao final da demanda”.
Determinou,
ainda,
o
fornecimento
dos
equipamentos indicados, quais sejam, calçado “memo-shoes” ou similar
nacional; Veste terapêuticaTheraTog ou Faixas Nustim + veste
terapêutica compressiva; Cunha adutora 30o; Talas extensoras para
ambos os joelhos, nos termos da decisão de fls. 64/65”.
Insurge-se a agravante, postulando a reforma da
decisão, pois não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
Afirma que o tratamento indicado não está no rol da ANS; que
disponibiliza tratamento tradicional; que não há perigo de dano; e que as
sessões são limitadas.
Sustenta, ainda, nulidade da decisão por ausência de
fundamentação.
Aduz, por fim, que a multa arbitrada é excessiva,
vez que superior ao valor da causa.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 209/211).
Contraminuta a fls. 214/234.
A D. Procuradoria opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 255/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217560-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18877
4
É o relatório.
De início, rejeita-se a arguição de nulidade da
decisão, que se encontra suficientemente fundamentada, respeitado o
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Cabe analisar, neste momento, apenas a existência
dos requisitos legais para a concessão da tutela, evitando-se antecipar o
julgamento de mérito, dependente da observância do devido processo
legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
com a produção das provas eventualmente necessárias.
No casto em testilha, presente a probabilidade do
direito do agravado e o perigo de dano irreparável, nos termos do artigo
300 do Código de Processo Civil.
Ao que consta, a doença que acomete a recorrida
(displasia septo-óptica CID 10 Q04.4 e paralisia cerebral CID
10
Q80.8) é coberta pelo plano de saúde e, ademais, conforme se
verifica da petição inicial, os documentos de fls. 39 e 71 demonstram a
necessidade de fisioterapia motora em domicílio (3x por semana);
fonoaudiologia em domicílio (2x por semana), terapia ocupacional em
domicílio (2x por semana), hidroterapia (1x por semana) em local
especializado, clínico geral em consulta domiciliar (bimestral),
neurologista (semestral), ortopedista (semestral), andador adaptado às
suas necessidades, calçado “memo-shoes” ou similar nacional, veste
terapêutica TheraTog ou faixas NuStim + veste terapêutica compressiva,
cunha adutora 30o e talas extensoras para ambos os joelhos.
O perigo de dano inverso, ou o risco ao resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217560-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18877
5
útil do processo, também está presente, por conta do presumido e
potencial prejuízo à integridade física e psíquica da paciente, em caso de
se postergar para o fim do processo a entrega da tutela almejada.
Nessa fase preambular, a recusa da agravante quanto
às terapias multidisciplinares não se justifica, pois a hipótese se enquadra
ao disposto na súmula 102, deste E. Tribunal:
"Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.".
Também descabida as limitações impostas pela
recorrente quanto à quantidade de sessões, uma vez que a assistência
especializada, mormente no tocante ao acompanhamento terapêutico ora
pleiteado, é necessária para manter a saúde e vida da paciente.
Esta Colenda Corte já decidiu:
“PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência.
Deferimento.
Custeio
do
tratamento
multidisciplinar
(psicoterapia
e
psicopedagogia ambas com método ABA;
fonoterapia com método BOBATH; terapia
ocupacional
com
integração
sensorial;
musicoterapia; hidroterapia e equoterapia).
Autora portadora de transtorno global do
desenvolvimento e epilepsia. Questão que se
submete aos ditames do CDC. Argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217560-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18877
6
que o procedimento não está previsto no rol da
Agência Nacional de Saúde (ANS) não tem o
condão de impedir a cobertura. Demorados
trâmites administrativos de classificação da
ANS não podem deixar o paciente a
descoberto, colocando em risco bens existenciais. Entendimento jurisprudencial
absolutamente pacificado e sumulado desta
Corte. Súmula n. 102 do E. Tribunal de
Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2181281-54.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020;
Data de Registro: 02/09/2020)
Por fim, o objetivo da fixação de astreinte não é
obrigar a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que
cumpra a obrigação que lhe foi imposta.
Para que a multa cominatória não incida, basta o
atendimento da ordem judicial. Assim, o questionamento a respeito do
valor arbitrado pode ser interpretado como cogitação administrativa de
descumprimento.
Dentro
desse
parâmetro,
recomenda-se
a
manutenção da multa diária como fixada em primeiro grau, para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217560-39.2020.8.26.0000 -Voto no 18877
7
inadimplemento não seja opção viável.
Não bastasse, vale ressaltar que o § 1o, do artigo 537
do CPC, autoriza o julgador a modificar o valor a periodicidade da multa
ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva,
sempre com o objetivo de compelir o devedor a realizar a prestação
devida.
Tal verificação será feita eventualmente pelo juízo
de origem, no caso de execução de multa por descumprimento de ordem
judicial, sem prejuízo da adoção de outras medidas mais pertinentes ao
fim almejado.
Assim, de rigor a mantença da decisão agravada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR